Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-84.2012.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
DILMA DIONIZA DA SILVA

Número do Protocolo: 18976/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA APOSENTADORIA – REQUISITOS AUSENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA SEGURADA PARA REABILITAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - AUXILIO DOENÇA DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade total e temporária em razão do seu histórico laboral, com a possibilidade de recuperação, a concessão do auxílio-doença mostra-se mais adequada, já que este é concedido ao segurado que esteja incapacitado temporariamente para o trabalho ou de suas atividades habituais.
2 - A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
3 - O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário corresponde ao dia da cessação do auxílio-doença anterior, consoante entendimento pacificado no STJ.
4 - Recurso conhecido e provido.

NTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
DILMA DIONIZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação que objetiva o restabelecimento de auxílio doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez, ajuizada por DILMA DIONIZIA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial para conceder o benefício da aposentadoria por invalidez permanente
O Recorrente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o, do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais.
O d. Magistrado sentenciante não submeteu a r. sentença ao reexame necessário, por entender que o valor da condenação não atingiria o mínimo legal de 60 salários mínimos (CPC/73, §2o do art.475).
Como causa de pedir recursal, aduz o Recorrente, em síntese, que restou demonstrada apenas a incapacidade permanente e temporária, o que torna o segurado suscetível de reabilitação profissional, devendo ser afastada a aposentadoria por invalidez.
Alega também que deve ser reformada a sentença no tocante aos critérios de correção e juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer apenas a concessão do benefício de auxílio-doença com possibilidade de reabilitação profissional da Apelada, e alternativamente, caso seja mantida a conversão do auxilio doença em aposentadoria por invalidez, requer a adequação da correção monetária e dos juros de mora, bem como o termo inicial do benefício concedido para a data da prolação da sentença.
Contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 131/136.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção, consoante parecer de fls. 158/159.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO, OABMT 7973-B.

V O T O PRELIMINAR (DA DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Registre-se que o recurso voluntário foi erigido sob a égide do CPC/73, razão pela qual, quanto a eles não se aplicam as disposições do NCPC, conforme estampado no seu art. 14.
A sentença combatida apesar de ilíquida e o teor da orientação da Sumula no 490 pelo STJ, editada ainda na vigência do CPC/73, que dispôs que a dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas, a hipótese não comporta a remessa necessária, considerando ser possível verificar de plano que a condenação imposta até a data da prolação da sentença não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, vigente à ocasião da prolação da sentença.
Nesse encalço, a iliquidez da sentença deve ser afastada como causa de conhecimento da remessa oficial quando não houver qualquer viabilidade do valor que permita este conhecimento ser alcançado, sob pena de violação ao princípio constitucional da celeridade do processo.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
O pleito de atribuição de efeito suspensivo à apelação do INSS não merece acolhimento, pois o CPC/73, em seu artigo 520, inciso VII, e o NCPC/2015, em seu artigo 1012, parágrafo 1o, V, estabelecem que, em se tratando de sentença na qual restou confirmado o deferimento do pedido de antecipação da tutela, a apelação interposta deve ser recebida, tão somente, no efeito devolutivo.
Além disso, não ficou demonstrado risco de lesão grave e de difícil reparação, tampouco fundamentação relevante para justificar a concessão de efeito suspensivo em caráter excepcional.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Passo a análise do mérito.
Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária implementar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a contar do requerimento administrativo do auxílio-doença.
Impõe-se observar que a parte Autora ajuizou a presente demanda previdenciária pretendendo a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio-doença.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, respeitado o entendimento esposado pelo n. sentenciante, tenho que não seria o caso da concessão de aposentadoria por invalidez.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – restabelecimento do auxílio-doença ou a conversão em aposentadoria por invalidez -.
É cediço que os dispositivos inaugurais da Lei n. 8.213/91 estabelecem a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. De acordo com o artigo 1o, da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem alguém dependia economicamente.
No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso, extrai-se do laudo pericial judicial que a parte Autora/Recorrida possui incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, cuja reabilitação depende da realização do procedimento cirúrgico de “ fratura de escápula”.
Como cediço, o benefício da aposentação pressupõe justamente que a segurada esteja permanentemente incapacitada para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, conforme prevê o artigo 42, caput da Lei 8.213/91, que assim regula a matéria.
Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.
Essa exegese ressalte-se, emana tranquila da jurisprudência, consoante ilustram os arestos oriundos desta egrégia Casa de Justiça adiante sumariados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em APOSENTADORIA por INVALIDEZ é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua IMPOSSIBILIDADE de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Destarte, provada a incapacidade total, porém, temporária do segurado, emerge inexorável que não lhe pode ser concedida aposentadoria por invalidez, salvo evolução diversa futura no sentido de incapacidade definitiva, e, portanto, não é possível a conversão do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91.
Conquanto os elementos coligidos aos autos (relatórios médicos e laudo médico elaborado pelo perito do Juízo), atestam que as restrições provocadas pelo sinistro determinaram a incapacitação temporária da Apelada para o exercício de atividade laborativa, afigura-se possível, o restabelecimento do auxilio doença.
Sobre o auxílio-doença, preceitua o 'caput' do artigo 59 da Lei 8.213/91, que a mesma pode ser concedida:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Com efeito, para a concessão do auxílio-doença, além da comprovação da incapacidade temporária, é indispensável que haja nexo de causalidade entre o trabalho e o acidente e entre o acidente e a lesão.
Na hipótese, registro ser incontroversa a qualidade de segurada da Autora, que chegou a receber o beneficio de auxílio-doença acidentário.
Dessa apreensão, subsistindo possibilidade de recuperação da capacidade laborativa, sendo condicionado pelo perito, à realização do procedimento cirúrgico de “ fratura de escápula” para poder aferir o prazo de sua recuperação, não há como se modular o período de concessão do benefício, devendo ser ressalvada sua prorrogação segundo a evolução do quadro clínico da Recorrida.
Ademais, estando a parte Apelada inabilitada para exercer as atividades em que trabalhava anteriormente, não comprovada a possibilidade da sua reabilitação em profissão diversa da habitual, realmente deve ser restabelecido seu benefício de auxílio-doença.
Assinalo que não desconheço a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, quando a incapacidade for parcial e permanente, mas no caso vertente as condições pessoais da segurada não permitir concluir pela impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, notadamente considerando sua tenra idade (atualmente com 46 anos) e a função anteriormente exercida (ajudante de cozinha).
Nesse encalço, o auxílio-doença é devido à segurada, enquadrando-se, desse modo, no artigo 59 da Lei no 8.213/91, cuja regra deverá ser conservada até a reabilitação profissional, garantindo, assim, sua subsistência.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento quanto à necessidade de restabelecimento do auxílio-doença:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais. Assentando o Tribunal a quo estarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário, a alegação em sentido contrário, em sede de recurso especial, exige o exame do acervo fático-probatório, procedimento vedado a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 220.768/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe12/11/2012).

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte da cessação indevida, tendo em vista que o INSS, já reconhecia a incapacidade do Segurado:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RSTABELECIMENTO. TERMO INICIAL.CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença, ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional. (ED 23375/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PARCIAL AO LABOR – VERIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DESDE A DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS – ART. 20, § 4o DO CPC - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960 de 29/06/2009 APÓS A INCIDÊNCIA DO IPCA - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ)– POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O auxílio-doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que permanecer incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, conforme dispõem os artigos 59 e 60 da Lei no 8.213/91. O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve ser desde a data da cessação indevida do benefício na via administrativa. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, § 4o do CPC. Correção monetária calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC até o advento da Lei n. 11.960 de 29/06/2009, quando então passará a incidir o índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA, a partir de 29/06/2009. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa Necesária 96037/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

No tocante a irresignação do Apelante frente aos índices de correção monetária e aos juros de mora, como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE (TEMA 810), publicado em 20/11/2017, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.
Por sua vez, O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG, referente ao TEMA 905 do STJ, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 02.03.2018, já havia firmado a tese de que "3.2. [...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo remuneração oficial da caderneta de poupança (o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009)".
Desse modo, a atualização das parcelas vencidas dar-se-á pelo INPC e será acrescida de juros de mora, a contar da citação, com indexadores aplicáveis à poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997,com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA." TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Ademais, registre-se que não há falar em reformatio in pejus, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem sofrer alteração de ofício pelo juízo, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com essas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar da condenação a concessão da aposentadoria por invalidez e impor ao INSS as obrigações de: (i) continuar fomentando à autora o benefício indenizatório do auxílio-doença durante o período estimado pelo período para recuperação da capacidade laborativa, ressalvada a possibilidade de requerimento administrativo para prorrogação do benefício mediante reavaliação médica perante o INSS; (ii) pagar as parcelas vencidas e não quitadas, abatendo-se os valores pagos administrativamente ou por força de tutela antecipada e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível;
Determinar que incida o INPC para fins de correção monetária, bem como juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – por ser o termo inicial de pagamento posterior a Lei no 11.960/2009 -, em observância à determinação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.
Não há se falar em inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que o redimensionamento do julgamento acolheu o pedido alternativo formulado na exordial pela Recorrida, impondo-se a manutenção da condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios tal como fixados na sentença.
É como voto.

ADVOGADA LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO, OABMT 7973-B.
Permita-me um esclarecimento de fato.
Gostaria de reiterar a questão de que a apelada passou pela reabilitação anteriormente e não houve sucesso. Não há como ser reabilitada.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Peço vista antecipada dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE JUNHO DE 2021:
O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR